Tribunal: TJSP
Processo: 2186159-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Imunidade – Cabimento da via da exceção de pré-executividade – Matéria comprovada de plano – Entidade religiosa que utiliza o imóvel para cultos - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186159-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA
PRESBITERIANA RENOVADA DE VILA CAMPESTRE, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186159-22.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2186159-22.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE VILA CAMPESTRE
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 17709
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Exceção
de
pré-
executividade – Imunidade – Cabimento da via da exceção de
pré-executividade – Matéria comprovada de plano – Entidade
religiosa que utiliza o imóvel para cultos - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de exceção de pré-executividade oposta em ação
executiva fiscal1 desacolhida porque o magistrado a quo entendeu ser incabível o
manejo da aludida exceção, não podendo ser conhecida de ofício e, que ademais,
necessitaria de dilação probatória.
Em síntese, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) a
imunidade deve ser interpretada sob a luz do principio da efetividade das normas
constitucionais, devendo ser garantida a aplicabilidade imediata como menciona o §1o
do artigo 5o da Constituição Federal, não necessitando de dilação probatória; (ii) seu
imóvel e seu patrimônio são aplicáveis apenas e tão somente em suas atividades
essenciais.
A Municipalidade apresentou contraminuta (fls.62/67)
aduzindo a impossibilidade de se reconhecer imunidade pela via da exceção de pré-
executividade. Alega ainda a inexistência de pedido administrativo para o
reconhecimento da imunidade, motivo pelo qual, argumentandum tantum, no caso de
provimento ao agravo, não cabe opor os ônus sucumbenciais ao Município.
1 Valor da causa: R$ 6.753,12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186159-22.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Trata-se de ação executiva fiscal distribuída em
01/07/2017 para cobrança de IPTU do exercício de 2016 em face de Igreja
Presbiteriana Renovada da Vila Campestre, imóvel localizado na Rua Brasilina
Fonseca, 134 – Vila Campestre, no valor de R$ 6.753,12.
Recorre o contribuinte alegando, em síntese, ter direito a
imunidade de templos de qualquer culto, eis que o artigo 150, VI, alínea b não submete
a entidade a qualquer condição fixada por lei infraconstitucional. Assim, pugna pela
declaração de imunidade.
Primeiro, importante frisar que plenamente possível o
manejo da exceção de pré-executividade para defesa em matéria tributária, mesmo sem
ingresso de embargos à execução. Tal via é amplamente aceita pelos Tribunais
Superiores.
Ainda, é sabido que a exceção de pré-executividade é
admitida para que se declare vício aferível de plano ou que seja passível de análise de
ofício pelo julgador por ser matéria de ordem pública.
Sem embargo do aduzido no precedente parágrafo,
hodiernamente a jurisprudência vem ampliando o rol de temas suscetíveis de exame por
meio da citada objeção, desde que a matéria prescinda de extensa produção de provas.
Eis o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. ICMS. ISENÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. BACALHAU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. CABIMENTO.
1. No que concerne aos dispositivos de lei tidos por violados (arts. 113, § Io, 114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186159-22.2020.8.26.0000
4
175, I, 204, parágrafo único do CTN; 2o, 3o, parágrafo único da Lei n° 6.830/80;
586 e 618, 1, do CPC) o recurso não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade,
porquanto ausente o requisito indispensável do prequestionamento, viabilizador do
acesso às instâncias especiais. 2. As matérias passíveis de serem alegadas em
exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também
os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que
comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. Na hipótese dos
autos, o Tribunal de origem assentou que o reconhecimento da isenção dependeria
de produção de provas, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.
4. Para que se pudesse assentar a desnecessidade de produção de provas,
imprescindível se faria incursionar em matéria fático-probatória, o que é vedado na
via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não
conhecido. (REsp 649.023/MG, relator Ministro Castro Meira) (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO
DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. 'É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada' (Súmula
282/STF). 2. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que
devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título
executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 3. O
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força
da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e
de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória
(exceção 'secundum eventus probationis'). 4. A prescrição, por ser causa extintiva
do direito do exequente, pode ser veiculada em exceção de pré-executividade. 5.
Consectariamente é admissível a veiculação de prescrição em exceção de pré-
executividade. Precedentes desta Corte: RESP 577.613/RS, esta relatoria, DJ de
08.11.2004; REsp 537617, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08/03/2004 e
REsp 388000, Rei. Min. José Delgado, DJ de 18/03/2002. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 693.304/MG, relator
Ministro Luiz Fux). (g.n.)
Portanto, plenamente admissível a exceção oposta, ainda
mais porque aferível de plano o direito do recorrente.
Com efeito, da argumentação e documentação (fls. 16/17 e
18/32) trazidas pelo agravante é possível inferir pelo direito à imunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186159-22.2020.8.26.0000
5
À primeira vista, o agravante parece se enquadrar em
todas as exigências constitucionais e infraconstitucionais para que seja beneficiada pela
imunidade constante do art. 150, inc. VI, da Constituição Federal. Dos documentos
trazidos à baila, figura ato constitutivo comprovando ser entidade religiosa e não ter fins
lucrativos, além de desenvolver atividades em busca de seu fim social.
Aliás, por reiteradas decisões deste Tribunal e de
Tribunais Superiores, o direito à imunidade previsto pela Magna Carta nos reserva a
presunção de que a entidade faz jus ao benefício, até que seja desconstituído por prova
devidamente apresentada pela Municipalidade. Cabe ao ente tributante demonstrar que
os requisitos do artigo 14 do CTN não foram observados. Deste modo, milita em favor
da entidade a presunção de imunidade.
Isto porque a norma constitucional que concede tal
benesse (artigo 150, IV, c, CF) é de direito fundamental e, por isso, possui
aplicabilidade imediata, conforme dispõe o artigo 5o,§ 1o, CF. Assim sendo, caberia à
Municipalidade demonstrar a falta dos requisitos dispostos em lei, o que não fora
cumprido.
Por fim, importante frisar que o E. STF já decidiu que as
entidade religiosas têm imunidade de IPTU de sues imóveis.
Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros,
permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja
aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
Portanto, descabe acolher as alegações da Municipalidade,
inclusive no que pertine a ausência de causalidade para imposição de verbas
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186159-22.2020.8.26.0000
6
Importante frisar que o Fisco, desde que devidamente
munido de provas robustas pode vir a concluir pela não imunidade da entidade.
Isto
posto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso,
extinguindo-se a execução fiscal.
Com a inversão do resultado (acolhimento da exceção de
pré-executividade), deve a Municipalidade arcar com as despesas e custas processuais,
bem como honorários advocatícios, na razão de 10% do valor da causa.
MÔNICA SERRANO
Relatora